Tribunal: TJDFT
Processo: 0053794-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0053794-78.2011.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CEZAR DE ALBUQUERQUE CALDAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRELIMINARES: PARCIALIDADE DO JUIZ E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeitam-se as preliminares de parcialidade do juiz e prescrição, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na prolação da sentença condenatória pelo magistrado, tendo sido observados os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 155 e 381, ambos do Código de Processo Penal, tampouco transcorreu o prazo previsto no artigo 109, III, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória. 2. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 89, da Lei 8.666/93, bem como o dolo específico de não exigir ou dispensar licitação em contratos praticados entre agentes públicos e privados com o intuito de obter vantagem financeira ilícita em prejuízo ao erário, deve ser mantida a condenação. 3. Ausentes os requisitos legais para a configuração do crime de quadrilha, nos moldes da antiga previsão legal, antes da reforma trazida pela Lei 12.850/2013, não há que se falar na condenação dos réus quanto ao referido delito. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, conquanto não se tenha critério legal para a fixação da pena-base, a jurisprudência majoritária orienta a utilização de coeficiente que garante a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena, o que não impede a utilização de patamar superior, quando devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso. 4.1. Penas readequadas. 5. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 5.1. No caso, restou configurada a prática de 6 infrações e portanto, utiliza-se a fração de 1/2, com o redimensionamento das penas, em favor dos réus. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando deficiência de fundamentação e na prestação jurisdicional; b) artigos 41 e 564, inciso III, alínea “a”, do CPP, defendendo a inépcia da denúncia; b) artigos 89 da Lei 8.666/1993, 18, 29, 59 e 71, estes do Código Penal, e 386, incisos IV e V, do CPP, asseverando ausência de dolo e de comprovação da autoria, além de ofensa à individualização da culpabilidade na consideração da continuidade delitiva. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo; c) artigos 84, §2o, da Lei 8.112/1993 e 62, inciso I, do Código Penal, porquanto a imposição de duas agravantes se deu sem a adoção de critério que a justificasse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a quo enfrenta as questões postas de maneira clara e fundamentada.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629308 / MG, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 2102636/SP, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 27/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 41, 155, 386, incisos IV e V, e 564, inciso III, alínea “a”, todos do CPP, 84, §2o, e 89, ambos da Lei 8.666/1993, e 18, 29, 59, 62, inciso I e 71, estes do Código Penal, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a análise das razões recursais, tais como postas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no REsp 1.817.729/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 23/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012